Tribunal: TJDFT
Processo: 0740396-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0740396-74.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATO DE SOUSA CARVALHO AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por RENATO DE SOUSA CARVALHO contra decisão exarada pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião-DF, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0701295-62.2019.8.07.0012, proposta por BANCO J. SAFRA S/A em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 31569580 - Pág. 164) o d. Magistrado de primeiro grau, com fundamento no artigo 854, parágrafo 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, rejeitou a impugnação à penhora de verba remuneratória ofertada pelo ora agravante. No Agravo de Instrumento interposto, o executado argumenta que o montante penhorado se encontrava depositado em conta corrente destinada à percepção de salário, de modo que se trata de verba impenhorável, na forma prevista no inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil. Com a finalidade de comprovar a impenhorabilidade alegada, o agravante juntou cópia do processo originário, além de extratos bancários (ID’s 31569578 e 31569579), e postulou a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para o fim de desconstituir a constrição judicial que recaiu sobre o montante depositado em sua conta corrente. Em provimento definitivo, pugnou pela reforma da r. decisão vergastada, para que seja acolhida a impugnação à penhora ofertada no processo originário. É o relatório. Decido Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a Lei Processual com “a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (artigo 300,caput, do CPC). A Execução de Título Extrajudicial na qual foi exarada a r. decisão agravada, tem por objeto Cédula de Crédito Bancário executada em razão da inadimplência do ora agravante. A controvérsia do presente agravo restringe-se à legalidade de penhora de quantia depositada em conta corrente do executado RENATO DE SOUSA CARVALHO, porquanto ostentaria natureza salarial (alimentar). Ao dispor sobre o objeto da penhora, o Código de Processo Civil, em seu artigo 833 estabelece: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o. A impenhorabilidade da verba salarial, prevista no artigo 833 do Código de Processo Civil, encontra assento no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal). A constrição de verba salarial constitui medida excepcional, a exigir a efetiva comprovação da possibilidade da penhora, sem que esta forma de execução se torne excessivamente onerosa para o devedor, comprometendo o seu direito a uma vida digna. No caso em exame, observa-se que, somente por ocasião da interposição do agravo de instrumento, o agravante promoveu a juntada de extratos bancários (ID’s 31569578 e 31569579), de modo que tais documentos não foram submetidos à apreciação do d. Magistrado de primeiro grau. Ressalte-se que não se trata de documentos novos, circunstância que inviabiliza a sua apreciação em grau recursal, sob pena de supressão de instância. No entanto, da análise do comprovante de rendimentos juntado pelo agravante no ID 105219531 do processo originário, constata-se que sua remuneração é depositada na mesma conta corrente na qual foi promovido o bloqueio da quantia penhorada, circunstância que evidencia a natureza alimentar da verba objeto da constrição judicial. Por outro lado, a verba devida pelo executado não ostenta natureza alimentar, razão pela qual a constrição judicial não encontra albergue na regra inserta no § 2o do inciso 4o do artigo 833 do Código de Processo Civil. Destarte, a penhora dos valores dependeria da comprovação de que a constrição não irá comprometer a subsistência do agravante e de seus familiares. Neste sentido, colaciono julgados deste egrégio Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO.EXCEÇÃO ÀIMPENHORABILIDADE. § 2o, DO ART. 833, DO CPC.EREsp1.582.475/MG. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. DIREITO DO CREDOR. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. DIGNIDADE DO DEVEDOR ASSEGURADA. MANUTENÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida em execução de título extrajudicial, que indeferiu o pedido de penhora de 10% do salário da parte executada. 1.1. O recorrente pede a reforma da decisão agravada, para que seja determinada a penhora de 30% dos vencimentos da devedora. 2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento doEREsp1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, firmou entendimento no sentido de que "a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família". 2.1. Nesse sentido, segue o referido julgado: "(...) A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais." (EREsp1.582.475MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 3102018,REPDJe1932019,DJe16102018). 3. Dessa forma, o STJ tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. 3.1. Logo, a execução deve ser feita no interesse do credor, respeitando-se a dignidade do devedor, motivo pelo qual deve ser realizada de maneira menos gravosa. 4. A regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família. 5. No caso, depreende-se que a devedora é analista de controle do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, e percebe R$ 24.021,58 bruto e, após abatidos descontos obrigatórios e empréstimos consignados, percebe líquido R$ 10.601,89. 6. Levando-se em conta que a execução deve ser útil e deve considerar o melhor interesse do credor, processando-se da forma menos onerosa para o devedor, é possível a penhora de 10% da remuneração da agravada, até a quitação do débito. 7. Recurso parcialmente provido. (Acórdão 1355592, 07131717920218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado noPJe: 28/7/2021.Pág.:Sem Página Cadastrada) - grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE TRINTA POR CENTO (30%) DA VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, INCISO IV, DO CPC. 1. O art. 833, inciso IV, do CPC, dispõe, expressamente, que os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis. 2. São impenhoráveis, portanto, as verbas de caráter alimentar, salvo para pagamento de dívida alimentar ou em relação a valores que excedam os cinquenta (50) salários-mínimos mensais, nos termos do § 2°, do mesmo dispositivo legal, situações que não se materializam no caso vertente. 3. Agravo de instrumento não provido. Decisão: NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, MAIORIA, VENCIDA A 1a VOGAL/DES. SONIRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNCAO, QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. [Classe do Processo: 07279637220208070000 - (0727963-72.2020.8.07.0000 - Res. 65 CNJ). Registro do Acórdão Número: 1389622. Data de Julgamento: 25/11/2021. Órgão Julgador: 4a Turma Cível. Relator: ARNOLDO CAMANHO. Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no DJE: 09/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada] – grifo nosso. Os elementos de prova constantes dos autos não permitem, neste momento processual, identificar quais seriam as reais condições financeiras do executado, podendo a penhora inviabilizar o custeio de sua própria subsistência e de seus familiares. Com efeito, o comprovante de rendimentos constante do ID 105219531 informa que o executado aufere remuneração mensal líquida no importe de R$ 1.628,69 (mil seiscentos e vinte e oito reais e sessenta e nove centavos). A penhora recaiu sobre a importância de R$ 458,69 (quatrocentos e cinquenta e oito reais e sessenta e nove centavos), consoante pode ser verificado no detalhamento de ordem judicial de bloqueio via SISBAJUD acostado no ID 102916950 do processo originário. O montante penhorado corresponde a aproximadamente a 30% (trinta por cento) da rendimentos mensais auferidos pelo executado, de modo que a manutenção da constrição judicial poderá comprometer a subsistência do ora agravante. Destaco, no entanto, que não se mostra cabível a determinação de restituição imediata da quantia penhorada, porquanto configuraria medida satisfativa e com grande possibilidade de se tornar irreversível. Dessa forma, deve ser determinado apenas o sobrestamento do levantamento da quantia penhorada ou, caso já tenha sido levantada, a sua restituição à conta judicial, até que a questão seja dirimida por ocasião do julgamento do agravo de instrumento. Pelas razões expostas, DEFIRO PARCIALMENTE A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, para sobrestar o levantamento da quantia penhorada nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0701295-62.2019.8.07.0012, ou a restituição do referido montante, caso já tenha sido levantado, até o julgamento do recurso. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora